Tribunal: STF
Processo: ARE 1364898
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. INCIDÊNCIA. IMÓVEL DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. CESSÃO À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEBATE SOBRE A NATUREZA DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja agravo a Ecoporto Santos S.A. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a recorrente pretende o reconhecimento da imunidade tributária relativa à cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) sobre imóvel arrendado, de propriedade da União. Defende a não aplicação do precedente da repercussão geral, RE 601.720-RG, ao argumento de que exerce atividade de natureza distinta daquela tratada no recurso paradigma.



    Aparelhado o recurso na violação dos arts. 21, XII, “f”, 22, X, e 150, VI, “a”, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em juízo de retratação (fl. 770-5), declarou incidente o IPTU sobre o imóvel arrendado à empresa ora recorrente, com base no decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 601.720-RG.



    O acórdão está assim ementado:



    “Juízo de retratação – Recurso Especial. Artigo 1.040, II, do NCPC – Apelação – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c. c. Anulatória de Lançamento Fiscal – IPTU dos exercícios de 2009, 2011, 2013 e 2014 – Lançamento sobre terreno de propriedade da União, localizado na área portuária do Município de Santos, concedido à Cia. Docas do Estado de São Paulo - CODESP e arrendado à empresa particular Ecoporto Santos S/A – Incidência do IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 601.720/RJ (Tema 437), em sede de repetitivos – Disciplina da incidência do imposto alinhada àquela definida pela Excelsa Corte – Adequação do acórdão reexaminado ao precedente do C. STF – Acórdão alterado para adequação.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “IPTU – BEM PÚBLICO – CESSÃO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. Incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora” (RE 601720, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe- 05.9.2017).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. INCIDÊNCIA. IMÓVEL DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. CESSÃO À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 21, XII, ‘F’, 150, VI, ‘A’, E 170, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1233247 AgR, da minha lavra,, Primeira Turma, DJe 03.02.2020).



    “IMUNIDADE – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – IPTU. Não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’, da Constituição Federal a pessoa jurídica de direito privado arrendatária de bem público. Precedentes: recursos extraordinários nº 601.720/RJ, redator do acórdão ministro Marco Aurélio, com publicação no Diário da Justiça de 5 de setembro de 2017, e nº 594.015/SP, relator ministro Marco Aurélio, com acórdão veiculado no Diário da Justiça de 25 de agosto de 2017. REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO – PUBLICAÇÃO – EFEITOS – ARTIGO 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A sistemática prevista no artigo 1.040 do Código de Processo Civil sinaliza, a partir da publicação do acórdão paradigma, a observância do entendimento do Plenário, formalizado sob o ângulo da repercussão geral. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação dos honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (RE 315491 AgR, Relator(a): Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 15.5.2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 03.8.2018 PUBLIC 06.8.2018).



    Noutro giro, a discussão relativa à natureza jurídica das atividades desenvolvidas pela empresa recorrente não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS OU ISS. NATUREZA DA ATIVIDADE DA EMPRESA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1346518 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06.12.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16.12.2021 PUBLIC 17.12.2021).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora